Tribunal: TJES
Processo: 5010294-27.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-10-06

Ementa:
EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO.
DECRETO N.

11.302/2022. ARTIGO 5º C/C ARTIGO 7º C/C PARÁGRA
F
O ÚNICO DO ARTIGO 11. CRIME IMPEDITIVO. PENA NÃO CUMPRIDA. REEDUCANDO QUE NÃO FAZ JUS AO BENEFÍCIO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Na linha do entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “não há como se concluir que o limite máximo de pena em abstrato estipulado no caput do art. 5º do Decreto 11.302/2022 somente autoriza a concessão de indulto se o prazo de 5 (cinco) anos não for excedido após a soma ou unificação de penas prevista no caput do art. 11 do mesmo Decreto presidencial.” E, ainda, “é de se reconhecer que, se o art. 11 quisesse estabelecer critério complementar de observância também de limite de pena máxima após a soma ou a unificação de penas, o próprio artigo 11 teria especificado expressamente esse limite ou se reportado a critério posto em outro dispositivo do Decreto, mas não o fez.” (AgRg no HC n. 824.625/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

2. O artigo 5º do Decreto nº 11.302/2022 preconiza, no
caput
, que “será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.” No parágrafo único do referido dispositivo legal, consta a seguinte ressalva: “para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.”

3.

Contudo, o parágrafo único, do artigo 11 do Decreto nº 11.302/2022 dispõe que “não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.”

4. Os crimes impeditivos arrolados no artigo 7º do Decreto nº 11.302/2022 são: “os hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990 e praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;”

5. Assim, por força da redação do parágrafo único, do artigo 11, do Decreto nº 11.302/2022 não faz jus a concessão do indulto natalino relativamente aos crimes não impeditivos, pois o reeducando ostenta condenação relativa a crime impeditivo (artigo 121 do Código Penal), não tendo a pena sido integralmente cumprida, conforme informação extraída do Sistema Eletrônico de Execução Unificado.

6. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010294-27.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JAILTON CARLUTO ROSA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO.
DECRETO N.

11.302/2022. ARTIGO 5º C/C ARTIGO 7º C/C PARÁGRA
F
O ÚNICO DO ARTIGO 11. CRIME IMPEDITIVO. PENA NÃO CUMPRIDA. REEDUCANDO QUE NÃO FAZ JUS AO BENEFÍCIO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Na linha do entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “não há como se concluir que o limite máximo de pena em abstrato estipulado no caput do art. 5º do Decreto 11.302/2022 somente autoriza a concessão de indulto se o prazo de 5 (cinco) anos não for excedido após a soma ou unificação de penas prevista no caput do art. 11 do mesmo Decreto presidencial.” E, ainda, “é de se reconhecer que, se o art. 11 quisesse estabelecer critério complementar de observância também de limite de pena máxima após a soma ou a unificação de penas, o próprio artigo 11 teria especificado expressamente esse limite ou se reportado a critério posto em outro dispositivo do Decreto, mas não o fez.” (AgRg no HC n. 824.625/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

2. O artigo 5º do Decreto nº 11.302/2022 preconiza, no
caput
, que “será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.” No parágrafo único do referido dispositivo legal, consta a seguinte ressalva: “para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.”

3.

Contudo, o parágrafo único, do artigo 11 do Decreto nº 11.302/2022 dispõe que “não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.”

4. Os crimes impeditivos arrolados no artigo 7º do Decreto nº 11.302/2022 são: “os hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990 e praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;”

5. Assim, por força da redação do parágrafo único, do artigo 11, do Decreto nº 11.302/2022 não faz jus a concessão do indulto natalino relativamente aos crimes não impeditivos, pois o reeducando ostenta condenação relativa a crime impeditivo (artigo 121 do Código Penal), não tendo a pena sido integralmente cumprida, conforme informação extraída do Sistema Eletrônico de Execução Unificado.

6. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL inconformado com a decisão proferida pela MM Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da Execução Penal n. 0002696-27.2008.8.08.0035, concedeu o benefício do indulto natalino em favor do reeducando Jailton Carluto Rosa.

Em suas razões, a Acusação sustenta, em síntese, que o reeducando não faz jus a concessão do benefício. Pleiteia, portanto, a reforma da decisão concessiva.

O Defesa apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso interposto.

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL inconformado com a decisão proferida pela MM Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da Execução Penal n. 0002696-27.2008.8.08.0035, concedeu o benefício do indulto natalino em favor do reeducando Jailton Carluto Rosa.

Em suas razões, a Acusação sustenta, em síntese, que o reeducando não faz jus a concessão do benefício. Pleiteia, portanto, a reforma da decisão concessiva.

O Defesa apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso interposto.

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

Pois bem.

Extrai-se do Sistema Eletrônico de Execução Unificada, que o reeducando, nos autos da execução penal de n. 0002696-27.2008.8.08.0035, cumpre pena em razão da condenação pela prática de infrações penais.

Nos autos da
ação penal n. 0007972-45.2007.8.08.0012
, o reeducando foi condenado à de 8 anos e 4 meses reclusão, pela prática das infrações penais previstas nos artigos 16 e 14, ambos da Lei 10826/03 e artigo 33, §4º da Lei 11.343/06.

Por sua vez, na
ação penal n. 0002696-27.2008.8.08.0035,
o reeducando foi condenado à penade 6 anos de reclusão, pela prática do crime previsto no artigo 121 do Código Penal.

Por fim, na
ação penal n. 0025615-11.2010.8.08.0012
, pela prática do crime previsto no artigo 127 do Código Penal, o reeducando foi condenado à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão.

A Acusação defende que as penas do reeducando, se somadas, ultrapassam 05 (cinco) anos de reclusão, inviabilizando-se, portanto, a concessão do indulto em virtude do não cumprimento dos requisitos dispostos no Decreto nº 11.302/2022 (arts. 5
o
e 11).

Não assiste razão à Acusação
quanto aos fundamentos
.

Na linha do entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
não há como se concluir que o limite máximo de pena em abstrato estipulado no caput do art. 5º do Decreto 11.302/2022 somente autoriza a concessão de indulto se o prazo de 5 (cinco) anos não for excedido após a soma ou unificação de penas prevista no caput do art. 11 do mesmo Decreto presidencial.
”

E, ainda, “
é de se reconhecer que, se o art. 11 quisesse estabelecer critério complementar de observância também de limite de pena máxima após a soma ou a unificação de penas, o próprio artigo 11 teria especificado expressamente esse limite ou se reportado a critério posto em outro dispositivo do Decreto, mas não o fez
.” (AgRg no HC n. 824.625/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

Devo consignar que o artigo 5º do Decreto nº 11.302/2022 preconiza, no
caput
, que “será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime
cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato
não seja superior a cinco anos”,

não se referindo em nenhum momento a pena em concreto.

No parágrafo único do referido dispositivo legal, consta a seguinte ressalva: “para fins do disposto no
caput
, na hipótese de
concurso de crimes
, será considerada,
individualmente
,
a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal
.”

Contudo, ainda que se afastasse a soma das penas comidas para aferição dos requisitos de concessão,
o reeducando não faz jus ao induto natalino em razão de não ter cumprido a totalidade de pena de crime impeditivo
(artigo 121 - ação penal n. 0002696-27.2008.8.08.0035)

Isso porque o parágrafo único, do artigo 11 do Decreto nº 11.302/2022 dispõe que
“não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º
, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do
caput
do art. 1º.”

Os crimes impeditivos arrolados no artigo 7º do Decreto nº 11.302/2022 são: “os hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990 e praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;”

Assim, por força da redação do parágrafo único, do artigo 11, do Decreto nº 11.302/2022
não faz jus a concessão do indulto natalino relativamente ao
s
crime
s
não impeditivo
s
, pois o reeducando ostenta condenação relativa a crime impeditivo (
artigo 121 do Código Penal
), não tendo a pena sido integralmente cumprida, conforme informação extraída do Sistema Eletrônico de Execução Unificado
.

Tal matéria, inclusive, já foi submetida a esta Primeira Câmara Criminal, no julgamento do Agravo em Execução Penal nº 5004786-03.2023.8.08.0000, de minha relatoria, senão vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO 11.302/2022. ART. 11, § ÚNICO. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR CRIME IMPEDITIVO COM PENA NÃO INTEGRALMENTE CUMPRIDA. BENEFÍCIO INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na interpretação do referido dispositivo, com a palavra "concurso", o decreto presidencial não pretende fazer referência às hipóteses de concursos de crimes do Código Penal, mas sim à existência de concurso de crimes, ou seja, de mais de um crime, após a realização da unificação das penas. Precedentes.

2. A jurisprudência vem entendendo que há vedação quando houver outra condenação relativa a crime impeditivo que, após unificação, não tenha sido integralmente cumprida, sendo justamente esta a hipótese dos autos, pois o acusado ainda não havia cumprido integralmente a pena fixada pelo crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06, delito impeditivo, nos termos do art. 7º, VI, do Decreto Presidencial. Precedentes.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso ministerial, revogando a concessão do indulto natalino concedido ao reeducando, nos termos da fundamentação lançada neste voto.

É como voto.